Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-43.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011889-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Dr(a).

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), NHATIELY ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 059.532.031-79 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 059.971.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, no qual se pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como o trancamento da ação penal sob alegação de ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de
habeas corpus
que reitera teses já apreciadas anteriormente pelo Tribunal; (ii) estabelecer se é possível o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, diante de alegação de ilicitude de prova por violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do
habeas corpus
quanto às teses de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas quando configurada mera reiteração de pedido já analisado por órgão colegiado, ausente fato novo superveniente.

4.

A manutenção da prisão preventiva já foi anteriormente fundamentada na garantia da ordem pública e na existência de elementos indicativos de reiteração delitiva, circunstâncias que permanecem inalteradas.

5.

O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.

6.

A alegação de ilicitude de prova por suposta violação de domicílio demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

7.

A denúncia apresenta lastro probatório mínimo e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, sendo suficiente para o prosseguimento da ação penal.

8.

A controvérsia acerca da legalidade do ingresso domiciliar deve ser dirimida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

9.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou ausência manifesta de justa causa, não se justifica o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de
habeas corpus
que reitera fundamentos já analisados anteriormente, sem apresentação de fato novo relevante. 2. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, não sendo admitido quando a controvérsia demanda dilação probatória. 3. A alegação de ilicitude de prova por violação de domicílio deve ser examinada no curso da instrução criminal quando não evidenciada de plano. 4. A existência de lastro probatório mínimo e denúncia formalmente idônea autoriza o prosseguimento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1016878-29.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1001999-17.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1018260-28.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Miguel Verão Alves Pereira, em favor de
Nhatiely Alves da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 20 de maio de 2025, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no AuPrFl n. 1005905-03.2025.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta o impetrante que a prisão decorreu de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, fundado unicamente em declaração de terceiro abordado em via pública, o qual afirmou ter adquirido entorpecentes no local onde a paciente se encontrava, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 5,504g de substância entorpecente.

Alega a inexistência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, afirmando que o
decisum
se baseou na gravidade abstrata do delito e em presunções de reiteração delitiva, sem demonstração efetiva do
periculum libertatis
, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, defendendo a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, considerando a pena mínima cominada ao delito imputado e as circunstâncias favoráveis à paciente, eventual condenação poderia ensejar o cumprimento da pena em regime semiaberto, revelando-se desproporcional impor à ela restrição cautelar mais gravosa do que a sanção definitiva eventualmente aplicável.

Assevera a nulidade da prova decorrente de violação domiciliar, ao argumento de ausência de fundadas razões para o ingresso forçado no imóvel, sustentando ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como requerendo, por consequência, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e o trancamento da ação penal por alegada ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida (Id. 354836358) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 355723374).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem. (Id. 356185889), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO
: (1) NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS EM VIRTUDE DE INVASÃO DE DOMICILIO, EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (2) NÃO CONHECIMENTO QUANTO À LEGALIADE DA PRISÃO DECRETADA NA ORIGEM, POIS, AS TESES JÁ APRESENTADA NO HABEAS CORPUS Nº 1016878-29.2025.8.11.0000 IMPETRADO EM FAVOR DA PACIENTE, TRATANDO-SE DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO E CAUSAS DE PEDIR JÁ ANALISADO POR ESTE TRIBUNAL. (3)
NO MÉRITO
: PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO QUE INDICAM A PRISÃO COMO MEDIDA MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO E INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA PENAL
. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio, com o consequente trancamento da ação penal. Sustenta que o ingresso forçado na residência teria ocorrido com fundamento exclusivo na confissão informal de um usuário abordado em via pública, sem a existência de fundadas razões prévias.

De outro lado, requer a revogação da prisão preventiva, ao argumento de inidoneidade da fundamentação, ofensa ao princípio da homogeneidade, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O presente
habeas corpus

merece conhecimento parcial
e, na extensão conhecida,
a ordem não comporta concessão.

Inicialmente, cumpre destacar que,
no tocante aos pleitos de revogação da prisão preventiva
por inidoneidade da fundamentação e de aplicação de medidas cautelares diversas, a impetração encontra óbice intransponível de admissibilidade.

Com efeito, verifica-se dos autos, conforme expressamente consignado na decisão que indeferiu a liminar, que os argumentos deduzidos pelo impetrante nesses tópicos constituem reprodução integral das alegações já apresentadas no
Habeas Corpus
n. 1016878-29.2025.8.11.0000, anteriormente impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor da mesma paciente.

Naquela ocasião, esta Quarta Câmara Criminal concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a natureza do delito e elementos indicativos de propensão à reiteração delitiva. Assentou-se que, embora a paciente não possua condenações criminais, consta em seu histórico a lavratura de dois Termos Circunstanciados de Ocorrência, além de dois procedimentos administrativos instaurados para apuração de ato infracional relacionado a entorpecentes.

Segue, por oportuno, a ementa do referido
writ:

“
Ementa
: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva por tráfico de drogas, alegando nulidade da prisão em flagrante pela suposta violação do direito à inviolabilidade do domicílio, além de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso da polícia no domicílio sem mandado judicial à luz do direito constitucional e da configuração do flagrante delito; (ii) avaliar a suficiência da fundamentação da prisão preventiva quanto à garantia da ordem pública e a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito constitucional à inviolabilidade domiciliar previsto no art. 5º, XI, da CF/1988 admite exceções, entre elas o ingresso sem mandado judicial em caso de flagrante delito devidamente justificado.

4. O conjunto probatório, que inclui abordagem policial, confissão do indivíduo que indicou o local da droga e a situação típica de tráfico encontrada no interior do imóvel, configura flagrante delito, autorizando o ingresso sem mandado.

5. A nulidade da prisão em flagrante por suposta violação do domicílio é afastada, por estar o ingresso lastreado em elementos concretos e fundamentados.

6. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea e suficiente nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do histórico de atos infracionais e da possibilidade de reiteração delitiva.

7. A jurisprudência consolidada admite o uso da prisão preventiva para evitar a repetição do crime de tráfico, dada sua repercussão social e sua ligação com outros delitos, caracterizando risco à ordem pública.

8. As condições subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

9. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada e insuficiente diante da gravidade do caso e dos riscos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indicam a ocorrência de flagrante delito.

2. A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas com risco de reiteração delitiva.

3. A fundamentação da prisão preventiva deve ser concreta e idônea, o que ocorre quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o perigo à ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para substituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVII; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 934.044/MG; TJMT, 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, 1025282-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024”.

Assim, tratando-se de mera reiteração de pedido anteriormente apreciado e exaustivamente decidido por este órgão colegiado, e inexistindo fatos novos capazes de ensejar a rediscussão da matéria – sobretudo porque, em decisão recente, datada de 23/03/2026, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva por persistirem os fundamentos que a justificaram, notadamente a garantia da ordem pública –, não há razão para novo enfrentamento das teses suscitadas.

Inexiste, portanto, qualquer elemento fático ou jurídico superveniente que justifique a reabertura de discussão já submetida ao crivo deste Tribunal.

Acresça-se que as sucessivas decisões de reavaliação da prisão, proferidas pelo Juízo de origem, preservaram o mesmo quadro fático-jurídico que embasou o decreto prisional originário, o que reforça a ausência de interesse de agir quanto ao ponto.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.(...) 3.1. Não se conhece das teses (i), (ii) e (v), pois já foram integralmente analisadas e decididas em habeas corpus anterior, de forma colegiada, sem apresentação de fato novo relevante. (...)”

(N.U 1001999-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Por outro lado,
no que se refere ao pedido de trancamento da ação penal
, sob o argumento de ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio, o presente remédio constitucional deve ser conhecido. Todavia, no mérito,
a pretensão não comporta acolhimento.

Com efeito, é cediço que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, evidenciada pela inexistência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

No caso em exame, o impetrante sustenta a ausência de justa causa ao argumento de que o ingresso policial no imóvel teria ocorrido sem fundadas razões, estando lastreado exclusivamente na confissão informal de terceiro abordado em via pública, em local diverso da residência onde se encontrava a paciente.

Tal alegação, contudo, não se revela suficiente, por si só, para demonstrar, de plano, a ilicitude da prova e, por conseguinte, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Isso porque a aferição da legalidade do ingresso domiciliar demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas que envolveram a diligência policial, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser realizada no curso da instrução criminal.

No contexto dos autos, a mera alegação de nulidade das provas decorrentes de suposto ingresso irregular no domicílio não se mostra suficiente, de plano, para ensejar o trancamento da ação penal. A verificação acerca da existência (ou não) de fundadas razões prévias, da dinâmica da abordagem do usuário Paulo Henrique, da conduta dos agentes estatais no momento da entrada na residência, bem como do contexto de possível traficância estruturada, constitui matéria que demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.

Não se está, portanto, diante de nulidade evidente, aferível de plano por meio de prova pré-constituída, mas de controvérsia eminentemente probatória, cuja análise extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus.

Ademais, a denúncia, conforme reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando amparada por lastro probatório mínimo apto a sustentar a persecução penal em juízo. A simples alegação de ilicitude probatória, desacompanhada de demonstração inequívoca, não tem o condão de afastar, de imediato, a justa causa da ação penal, sendo imprescindível o exame da matéria sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase instrutória.

Ressalte-se, ainda, que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução processual sequer foi encerrada, encontrando-se suspensa justamente para viabilizar a oitiva da testemunha Paulo Henrique Pereira Silva – o usuário abordado –, por expressa iniciativa da própria defesa. Tal circunstância evidencia que o Juízo natural da causa está promovendo a devida dilação probatória, ambiente adequado para o exame minucioso da alegada ilicitude.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da orientação consolidada das Cortes Superiores, no sentido de que o trancamento da ação penal somente é admissível quando absolutamente evidente a ausência de suporte probatório mínimo, não bastando, para tanto, a mera alegação defensiva.

A propósito, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Não há, em regra, previsão legal de recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória. (...) Não obstante, a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal. (...) O trancamento do processo penal é uma medida de natureza excepcional e só pode ser admitida quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado (...)”
(Manual de Processo Penal. 2ª edição. Editora JusPODIVM. Pág. 1.691).

Dessa forma, não é possível afirmar, sem indevida incursão aprofundada no conjunto probatório, a atipicidade dos fatos que ensejaram a instauração da persecução penal.

Em reforço, este Tribunal de Justiça, em hipótese análoga, firmou entendimento no sentido da inviabilidade de trancamento da ação penal quando a matéria demandar dilação probatória, preservando-se o devido processo legal e o juízo natural da causa. Confira-se o seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO, NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, NAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELOS IMPETRANTES, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INQUÉRITO POLICIAL QUE POSSUI NATUREZA INQUISITORIAL – INVIÁVEL A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AVENTADA ATIPICIDADE QUE NÃO SE CONSTATA DE PLANO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS E ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade
. 2.Assim,
as suscitadas contradições nos elementos informativos colhidos na fase investigativa, por concernirem ao próprio mérito da ação penal originária, devem ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. O inquérito policial é dispensável à instauração da ação penal, sendo pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades nele presentes não possuem o condão de eivar de ilegalidade o procedimento judicial. 4.De igual forma, não constatada, pela estreita via de cognição do habeas corpus, a aventada atipicidade da conduta imputada aos pacientes, deve a apreciação da referida tese ser submetida ao juiz natural da causa, com o resguardo do devido processo legal. 5.(...) 6. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

(N.U 1018260-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).
Destacamos

Assim, não se evidencia, no presente momento processual, constrangimento ilegal apto a justificar a suspensão ou o trancamento da ação penal em curso.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
writ
e, na extensão conhecida,
denego
a ordem, em benefício de Nhatiely Alves da Silva Santos, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026